Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004705-66.2017.8.14.0006

APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES, EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CADA UM, E APÓS, RECONHECER A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.107, IV, C/C ART. 109, V, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO, CAPITULADO NO ARTIGO 171, §2º, I, DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
, contra sentença que os condenou, cada um, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 171, §2º, I, do CPB. A defesa requer a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelo Boletim de Ocorrência nº 00273/2017-100031-3, de ID. 19932577, pela imagem do anúncio da venda do imóvel no Jornal Diário do Pará de ID.199332577, assim como o depoimento conciso da vítima EVANDRO SÉRGIO FIGUEIREDO FARIAS as qual foi uníssono em afirmar a respeito do golpe praticado pelos apelantes ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva dos recorrentes, em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada um, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

5. Após a reforma da pena imposta, reconhecida a extinção da punibilidade dos recorrentes pela prescrição.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva dos recorrentes em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada um, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171, §2º, I, do CPB. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, e 59 e art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva dos recorrentes, em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada um, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171, §2º, I, do CPB, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 171, §2º, I, do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que os denunciados obtiveram vantagem indevida da vítima Evandro Sérgio Figueiredo Farias, através do anúncio de venda de um terreno, localizado no Conjunto Cidade Nova, de cuja propriedade não dispunham, pois o lote pertencia a outra pessoa. Consta na Exordial que os denunciados receberam da vítima a importância de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), como parte do negócio
”, fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes do crime de estelionato, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelo Boletim de Ocorrência nº 00273/2017-100031-3, de ID. 19932577, pela imagem do anúncio da venda do imóvel no Jornal Diário do Pará de ID.199332577, assim como o depoimento conciso da vítima EVANDRO SÉRGIO FIGUEIREDO FARIAS as qual foi uníssono em afirmar a respeito do golpe praticado pelos apelantes ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA.

Os apelantes foram declarados revéis.

A vítima EVANDRO SÉRGIO FIGUEIREDO FARIAS, em juízo, declarou “
que na época dos fatos, estava em busca de um terreno para comprar, ao realizar a leitura dos anúncios do Jornal Diário do Pará, observou um que lhe agradou, de pronto entrou em contato com o número que constava no anúncio, tendo ELIAS lhe atendido e mostrado o respetivo terreno, se apresentando como legítimo proprietário, posteriormente fecharam negócio, tendo ANTONIEL ido até o lava jato do sobrinho da vítima buscar o valor acordado cerca de R$33.000 reais, narra também a vítima que em busca de mais informações a respeito do terreno, entrou em contato com seu sobrinho, que juntos descobriram que existiam outros processos em curso em desfavor dos réus, bem como a real proprietária do terreno de nome LARA”
.

Outrossim, através do arcabouço probatório constante dos autos restou comprovado que os apelantes praticaram estelionato contra a vítima, causando prejuízo a ela e obtendo vantagem ilícita para si, pois receberam o valor de R$ 33.000,00 mil reais, pela venda fraudulenta de um terreno que não lhes pertencia.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de estelionato, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena dos recorrentes. Merece parcial acolhimento o pedido.

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, as circunstâncias do crime, fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena dos recorrentes.

PARA O RECORRENTE ANTONIEL JUUNIOR

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

PARA O RECORRENTE ELIAS DA SILVA

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

ANÁLISE SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Após a pena definitiva de ambos os recorrentes ter sido reformada, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de estelionato, praticado por eles, tendo a denúncia sido recebida em 06/06/17, de ID 19932581 e a sentença condenatória, publicada na data de 15/01/24, de ID 19932607, condenando os acusados à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Como dito, a pena final dos recorrentes foi reformada através deste Voto, sendo fixada definitivamente, para cada um, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (três) anos, (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do CP), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se bem mais de 04 (quatro) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171, §2º, I, do CPB.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva dos recorrentes, em 01 (um) ano e 06 seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, cada um, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de estelionato, capitulado no artigo 171, §2º, I, do CPB.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025